Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-66.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001509-66.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HARDPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 56.228.263/0001-07 (APELANTE), ANNA PAULA FERNANDES DE ANDRADE - CPF: 075.995.866-10 (ADVOGADO), JEAN TULIO CARDOSO NETO - CPF: 115.364.746-06 (ADVOGADO), VILLET PAG SOLUCOES DE PAGAMENTOS SA - CNPJ: 53.183.086/0001-00 (APELADO), TADEU AUGUSTO GUIRRO - CPF: 046.894.919-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE VALORES EM RAZÃO DE ELEVADO ÍNDICE DE CHARGEBACKS.
VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE GESTÃO DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SALDO DISPONÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente
s os
pedido
s
formulado
s
em
Ação de Obrigação de Fazer
, na qual se pleiteava o desbloqueio e a liberação de valores mantidos em plataforma de intermediação de pagamentos eletrônicos, no montante de R$ 125.812,23 (cento e vinte e cinco mil e oitocentos e doze reais e vinte e três centavos), em razão de retenção realizada pela operadora da plataforma.

2.
A sentença julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a validade de cláusulas contratuais que autorizam a retenção temporária de valores e a compensação de recebíveis em hipóteses de
chargeback
, e concluiu pela inexistência de prova de saldo efetivamente disponível para saque
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
H
á três questões em discussão: i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre empresas que atuam no setor de tecnologia financeira e intermediação de pagamentos;
ii
) saber se houve abusividade ou ilicitude na retenção de valores realizada pela plataforma de pagamentos em razão de elevado índice de
chargebacks
; e
iii
) saber se foi demonstrada a existência de saldo efetivamente disponível para liberação em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
As partes são pessoas jurídicas que atuam no segmento de tecnologia financeira e intermediação de pagamentos, utilizando o serviço contratado para fomentar
suas atividades empresariais, o que caracteriza relação nitidamente empresarial e afasta a incidência do CDC e a presunção de
hipossuficiência
técnica ou informacional.

5.
Em contratos empresariais de meios de pagamento, não há inversão automática ou dinâmica do ônus da prova, competindo à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, inclusive a existência de saldo disponível para saque e a ausência de causa contratual legítima para retenção de valores (CPC,
art
. 373, I e § 1º).

6.
As capturas de tela do painel da plataforma, que indicam saldo “aguardando antecipação”, não bastam, isoladamente, para comprovar a existência de valores exigíveis, sobretudo diante de documentos apresentados pela ré que
registram
elevado número de
chargebacks
no curto período de operação e a posterior evolução da conta para saldo negativo.

7.

A autora não apresentou impugnação técnica específica aos relatórios operacionais e aos
registros
sistêmicos juntados pela ré, limitando-se a alegações genéricas de bloqueio arbitrário, o que fragiliza a tese de ilicitude da retenção e não afasta a causa contratual invocada para justificar a medida.

8.

As cláusulas contratuais que autorizam a suspensão temporária de saques, a retenção de valores e a compensação de recebíveis em caso de
chargebacks
ou suspeita de fraude inserem-se na lógica dos arranjos de pagamento e não são abusivas por si, desde que vinculadas à gestão de risco, observada a boa-fé e o regramento do Sistema Brasileiro de Pagamentos (Lei nº 12.865/2013), conforme orientação da Terceira Turma do STJ no
REsp
nº 2.151.735/SP.

9.
Ausente prova concreta de abusividade contratual, de inexistência de
chargebacks
relevantes ou de retenção desproporcional ao risco efetivamente apurado, não há fundamento para impor à ré a obrigação de liberar valores cuja disponibilidade não foi comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em relações empresariais envolvendo plataformas de intermediação de pagamentos, não se aplica automaticamente o Código de Defesa do Consumidor quando as partes atuam no mesmo setor econômico. 2. É válida a cláusula contratual que autoriza a retenção temporária de valores e a compensação de recebíveis em razão de
chargebacks
ou indícios de fraude, desde que prevista contratualmente e vinculada à gestão de risco do sistema de pagamentos. 3. A
liberação de valores em plataforma de pagamentos depende da demonstração da existência de saldo efetivamente disponível e da inexistência de causa contratual legítima para retenção.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, § 1º, e 85, § 11; Lei nº 12.865/2013.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
nº 2.151.735/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

Hardpay
Soluções de Pagamentos Ltda.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer

com pedido liminar
, ajuizada em face de
Villet

Pa
g

Soluções de
Pagamentos
S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou
a
Autora
ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a Apelada promoveu bloqueio arbitrário e unilateral do saldo depositado na plataforma, no montante de R$ 125.812,23 (cento e vinte e cinco mil oitocentos e doze reais e vinte e três centavos), sob argumento frágil de “indício de transação fraudulenta”, sem prestar esclarecimentos ou viabilizar solução administrativa.

Argumenta que a relação jurídica comporta incidência do Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento de vulnerabilidade técnica, e defende que o risco da atividade relacionada a
chargebacks
e fraudes deve ser suportado pela plataforma e pelas instituições financeiras, não pelo lojista.

Afirma que a Apelada não comprovou de forma idônea a efetiva ocorrência dos
chargebacks
e dos estornos, pois juntou apenas planilhas e relatórios internos, sem identificação dos consumidores e sem comprovação documental de reembolso ao adquirente, o que, em sua ótica, inviabiliza a retenção de valores e caracteriza conduta contrária à boa-fé.

Alega que a cláusula contratual que autoriza a retenção e transfere ao contratante os riscos da operação é nula e abusiva, por impor desvantagem exagerada, além de sustentar que o indeferimento da inversão do ônus da prova prejudica sua defesa, diante do domínio da Apelada sobre os dados e sistemas internos relativos às transações e aos procedimentos de
chargeback
.

Ao final, requer o provimento do Recurso, com a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a
Apelada

pugna pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, defende a manutenção da sentença.

Acolhi
monocraticamente
a preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade
suscitada pela Apelada e não conheci do Recurso de Apelação em razão da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

O Apelante interpôs Agravo Interno, ocasião em que
,

em
juízo de retratação,
dei provimento ao Recurso
, afastei a ofensa ao princípio da
dialeticidade

recursal
e tornei
sem efeito a decisão
monocrática
que não conheceu
da
Apelação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Hardpay
Soluções de Pagamentos Ltda.
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar
em face de
Villet

Pay
Plataforma de Pagamentos S.A.

(atual
Villet

Pag
Soluções de Pagamentos S.A.
)
, alegando que firmou relação comercial contratual para prestação de serviços de intermediação de pagamentos, emissão de cobranças e transferência de recursos por meio da plataforma da ré.

Afirmou
que foi surpreendida, ao consultar o saldo na plataforma, com bloqueio unilateral e sem aviso prévio dos valores provenientes de suas
transações, no montante de R$ 125.812,23 (cento e vinte e cinco mil oitocentos e doze reais e vinte e três centavos), sem apresentação de justificativa objetiva.

Argumentou que a retenção comprometeu o fluxo de caixa e a continuidade de suas atividades empresariais, pois o capital permaneceu indisponível, o que acarretou problemas operacionais e risco de paralisação das atividades.

Ressaltou
que tentou solucionar o impasse de forma extrajudicial, mas não obteve respostas concretas, relatando atendimentos automáticos e abertura de protocolos sem resolução, além de ausência de esclarecimentos quanto ao motivo do bloqueio.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio dos ativos e a liberação do saque no valor de R$ 125.812,23 (cento e vinte e cinco mil oitocentos e doze reais e vinte e três centavos), sob pena de multa, bem como a inversão do ônus da prova para que a ré apresente, de forma detalhada, os valores bloqueados e os fundamentos do bloqueio. Ao final pugnou pela procedência do pedido para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na liberação integral dos valores.

Na contestação,

Villet

Pay
Plataforma de Pagamentos S.A.
(atual
Villet

Pag
Soluções de Pagamentos S.A.
)

alegou que o bloqueio dos valores decorreu de previsão contratual constante dos Termos de Uso, aceitos pela autora no momento do cadastro, que autorizam a retenção em casos de alto índice de
chargebacks

ou indícios de fraude.

Aduziu que atua como depositária dos valores, com dever de observar diretrizes aplicáveis e proteger consumidores, e que, no curto período de operação
,
houve volume atípico de transações, seguido de “avalanche” de
chargebacks
,
além de alerta interno de risco, o que justificou a retenção para assegurar recursos destinados a estornos e custos.

Relatou
que
diante do alto número de
chargebacks
, o saldo foi consumido, com
registro
de saldo negativo, de modo que não há valores remanescentes a liberar, pois os montantes ficaram destinados à compensação dos cancelamentos e taxas, conforme previsão contratual, inclusive a cláusula 9.1.4.

Encerrada a instrução processual, a Juíza
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao concluir que a retenção dos valores realizada pela
R
é encontra amparo em cláusula contratual válida e decorre do elevado índice de
chargebacks
verificado nas transações realizadas pela autora, circunstância que autoriza, nos termos contratuais, a suspensão de saques pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias para garantia de eventuais estornos. Por fim,
condenou
a

A
utor
a
ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

Inconformad
a
,
a
Autor
a
interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia
recursal
consiste em verificar:

i)
se seria cabível a inversão do ônus da prova
;
ii
)
se houve ilicitude ou abusividade no bloqueio e na retenção de valores promovidos pela plataforma
R
é;
e
i
i
i
) se
há
saldo efetivamente disponível para liberação em favor da autora
.

Desde logo, anoto que a
relação estabelecida entre as partes é nitidamente
empresarial. Ambas as sociedades utilizam o serviço para fomentar suas atividades lucrativas.
Conforme se extrai dos autos, as partes são pessoas jurídicas que atuam no segmento de tecnologia financeira e intermediação de pagamentos, exercendo atividades empresariais correlatas
,
a
A
utora como fornecedora de soluções de pagamento e a
R
é como operadora de plataforma de processamento de transações.

Assim
,
não incide o Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer o regime jurídico próprio das relações empresariais, regido pelos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos
(
pacta

sunt

servanda
),
sobretudo quando inexistem elementos que indiquem vulnerabilidade técnica ou informacional de uma das partes.

Nesse contexto, o
Juiz sentenciante

corretamente
afastou a inversão do ônus da prova ao fundamento de que as partes se encontram em posição técnica equivalente, ambas inseridas no mesmo setor econômico e com acesso aos sistemas e
registros
operacionais das transações realizadas. Destacou-se, ainda, que a própria
A
utora demonstrou domínio das ferramentas da plataforma ao instruir a petição inicial com relatórios e capturas extraídas de seu painel de controle.

Essa
conclusão mostra-se adequada.

Com efeito, em contratos empresariais inseridos no mercado de meios de pagamento não há presunção automática de
hipossuficiência
informacional apta a justificar a redistribuição dinâmica do ônus da prova prevista no
art
. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Ao contrário, a parte que opera a conta comercial possui acesso direto ao histórico de transações, valores processados e movimentações financeiras registradas no sistema, circunstância evidenciada nos próprios documentos que instruem a inicial.

Assim
,
a pretensão de liberação imediata de valores pressupõe a demonstração do fato constitutivo do direito alegado, o que exige, no mínimo, a comprovação de

existência de saldo efetivamente disponível para saque;

inexistência de causa contratual legítima que autorize o bloqueio ou a retenção; e eventual desproporção manifesta entre o montante retido e o risco decorrente de estornos ou contestações de transações.

No caso,
a Autora fundamenta sua narrativa principalmente em capturas de tela extraídas do painel da plataforma, as quais indicariam a existência de saldo classificado como “aguardando antecipação”. Todavia,
esses
elementos,
isoladamente considerados, não demonstram a existência de saldo efetivamente disponível para saque.

De outro lado, a Ré apresentou relatórios operacionais e
registros
sistêmicos das transações, apontando elevado número de contestações (
chargebacks
) e posterior evolução da conta para saldo negativo. Cumpre destacar que a Autora não apresentou impugnação técnica específica a tais documentos, limitando-se a alegar genericamente a ausência de justificativa para a retenção dos valores, circunstância que fragiliza a tese de bloqueio arbitrário.

Em demandas que buscam impor obrigação de fazer consistente na liberação de valores, a procedência do pedido exige substrato probatório mínimo capaz de infirmar a causa contratual invocada pela plataforma e demonstrar a existência de saldo efetivamente exigível. No caso concreto, tal demonstração não
ficou
evidencia
da
.

É de se registrar
que o sistema de
chargeback

constitui mecanismo próprio do funcionamento dos arranjos de pagamento, destinado a permitir a contestação de lançamentos pelo titular do cartão e a recomposição financeira das transações eventualmente invalidadas. Tais mecanismos integram o sistema brasileiro de pagamentos e operam como forma de resolução célere de disputas envolvendo transações eletrônicas.

Na hipótese
, a
Ré
trouxe aos autos cláusulas contratuais específicas que disciplinam a gestão de risco das transações processadas pela plataforma, prevendo, entre outras medidas, a aplicação de penalidades em caso de índice elevado de
chargebacks
, inclusive com possibilidade de suspensão temporária de saques por até 120 (cento e vinte) dias, bem como autorização para retenção ou compensação de valores destinados à cobertura de prejuízos decorrentes de estornos.

A Ré t
ambém exibiu documentos internos demonstrando pico de transações entre 02/01/2025 e 07/01/2025, seguido de índice elevado de contestações, o que se harmoniza com a lógica econômica do sistema: a contestação pelo titular do cartão pode deflagrar estorno forçado e reversão de recebíveis.

Nesse cenário, ausente prova técnica idônea a demonstrar a existência de saldo efetivamente liberável ou a evidenciar retenção dissociada do risco apurado, não há fundamento para impor à ré a obrigação de liberação pretendida.

Ademais, os elementos documentais indicam quadro fático consistente, caracterizado por: i) realização de
operações em curto intervalo de tempo
, com volume financeiro expressivo;
ii
) posterior incidência significativa de contestações e estornos (
chargebacks
);
iii
) desativação do link de vendas, com mensagens de bloqueio de acesso; e
iv
) evolução da conta para saldo negativo após o processamento das contestações.

Nesse contexto, a retenção dos valores revela-se medida compatível com as disposições contratuais pactuadas e com a lógica operacional dos sistemas de pagamento eletrônico, voltada à mitigação de riscos e à cobertura de eventuais estornos decorrentes das transações contestadas.

A invalidação da cláusula contratual, nessa hipótese, exigiria demonstração concreta de abusividade, com prova de que inexistiram
chargebacks
relevantes, de que o volume de contestações não justificaria o bloqueio ou de que houve retenção desproporcional e desvinculada do risco efetivamente verificado
, o que não aconteceu no caso.

Nessa linha, e
sse enquadramento harmoniza-se com o entendimento

fixado pela
Terceira
Turma do
Superior Tribunal de Justiça
no REsp 2.151.735/SP (Info 831)
,
no sentido de que a cláusula contratual que prevê
retenção de recebíveis e estorno após contestação do titular do cartão insere-se na lógica dos arranjos de pagamento e, por isso, não se reputa abusiva por si, desde que observadas as balizas do Sistema Brasileiro de Pagamentos (Lei n. 12.865/2013 e regulação do Banco Central) e a boa-fé contratual como parâmetro de aferição da legitimidade da repartição do risco empresarial.

O voto vencedor também assinala que, em hipóteses de contestação com retenção e estorno, o procedimento de resolução alternativa de conflitos deve resguardar transparência, contraditório e ampla defesa, exatamente porque tais mecanismos não se confundem com arbitragem, mas operam como instrumento célere de recomposição do fluxo de recebíveis no comércio eletrônico.

Ainda, enfatiza
que a responsabilização exclusiva do lojista somente se justifica quando verificado descumprimento das obrigações de segurança e operacionais pactuadas
, com as quais anuiu ao aderir ao contrato, de modo que a cláusula de alocação de riscos não autoriza, por si, atuação arbitrária da credenciadora/
subcredenciadora
, mas também não legitima sua invalidação abstrata sem demonstração concreta de violação procedimental ou de quebra da boa-fé.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS E ESTORNO APÓS CONTESTAÇÃO PELO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO.
CHARGEBACK
.
REPARTIÇÃO DO RISCO EMPRESARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou sentença de
procedência parcial em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e indenização por danos materiais e morais, ação essa relacionada à retenção de recebíveis após contestação pelo titular do cartão de crédito por procedência na contestação feita pelo portador do cartão (
chargeback
).

2. Cerceamento de defesa. Inexistência de
prequestionamento
. Incidência do enunciado da Súmula n. 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

3. A controvérsia está em saber se é abusiva a cláusula contratual de retenção de recebíveis e estorno em contratos de arranjos de pagamento, após contestação pelo titular do cartão de crédito (
chargeback
).

4. As relações instituídas pelos arranjos de pagamento devem respeitar as previsões do Sistema Brasileiro de Pagamentos contidas na Lei n. 12.865/2013 e nos regramentos do Banco Central.

5. Os mecanismos de contestação de lançamentos são formas alternativas de resolução de conflitos, não configurando arbitragem, mas garantindo, usualmente, a celeridade e a proteção do consumidor.

6. Em casos de contestação de lançamento com retenção de recebíveis e estorno, é necessário garantir a ampla defesa, o contraditório e a transparência no processo de resolução alternativa de conflitos.

7. A repartição de riscos de negócio é possível, desde que respeitada a boa-fé contratual.

8. A responsabilização exclusiva do lojista só pode ocorrer se esse descumprir as previsões contratuais com as quais aquiesceu.
Recurso especial improvido.
(STJ, Terceira Turma,

REsp 2.151.735/SP
,
relator
a Ministra Nancy
An
drigui
, relator p/acórdão

Ministro Humberto Martins
,

julgado em 15/10/2024
).
(
Info
831).

A
A
pelante sustenta, ainda, que o
chargeback
configuraria risco inerente à atividade da credenciadora ou da plataforma de pagamentos, citando precedente de tribunal estadual. Todavia, a análise da controvérsia deve considerar o regime contratual efetivamente pactuado entre as partes e as regras de alocação de risco próprias do sistema de pagamentos eletrônicos.

No caso, as cláusulas contratuais juntadas aos autos evidenciam que a
A
utora aderiu às regras de gestão de risco da plataforma, que autorizam a retenção e compensação de valores em situações de
chargeback
ou suspeita de fraude, circunstância que afasta o reconhecimento de ilicitude na medida adotada.

Ademais, embora a Apelante tenha impugnado os fundamentos da sentença
,
circunstância que afasta a alegada violação ao princípio da
dialeticidade

recursal
,
observa-se que não apresentou impugnação técnica específica capaz de infirmar os relatórios operacionais de
chargeback
juntados pela ré, tampouco demonstrou a existência de saldo efetivamente disponível para liberação.

Portanto
, ainda que a tese do “risco do negócio” possa suscitar debate em outros contextos fáticos ou probatórios, ela não se mostra suficiente para afastar,
aqui,
a eficácia da cláusula contratual que autoriza o bloqueio temporário de valores, tampouco para infirmar o conjunto probatório que indica a ocorrência de
chargebacks

relevantes e a inexistência de saldo disponível para liberação.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios
para 12% (doze por cento) do valor atualizado da
causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026